Tribunal: TJDFT
Processo: 0703745-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA. DESCONTO DO VALOR DOS EFEITOS ACESSÓRIOS DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fiança é agregada ao processo a fim de que, caso eventualmente condenado, o réu possa arcar com o pagamento das custas, das despesas e, também, da indenização. Conforme ensinamento doutrinário, “se, por qualquer motivo, for extinta a punibilidade do acusado, atingindo a pretensão punitiva do Estado, não mais subsiste razão para a fiança, cujo valor será integralmente devolvido. Caso se trate da extinção da punibilidade envolvendo a pretensão executória, como já analisamos, as custas e a indenização podem ser retidas”.
2. In casu, o sentenciado compareceu efetivamente à audiência admonitória designada, quando, todavia, já havia se operado a prescrição executória, não se amoldando, portanto, a situação dos autos à norma do artigo 344 do CPP, segundo o qual ocorre a perda integral da fiança, quando o apenado não comparece em Juízo para iniciar o cumprimento da reprimenda. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 336, parágrafo único, do CPP, a fim de que seja restituída ao recorrente a quantia paga a título de fiança, descontado o valor dos efeitos acessórios da condenação.
3. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.